Tribunal: STF
Processo: ADI 5539
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMOLUMENTOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. LEI 19.191, DE 2015, DO ESTADO DE GOIÁS. DESTINAÇÃO DE PARCELA DA ARRECADAÇÃO DOS EMOLUMENTOS. NATUREZA JURÍDICA DE TAXA. DESTINAÇÃO A ENTES ESTATAIS. FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. CUSTEIO AMPLO E GENÉRICO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. INCOMPATIBILIDADE DA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.



     1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza de taxa decorrente do exercício do poder de polícia dos emolumentos arrecadados pelas serventias extrajudiciais. 



    2. A destinação de parcela dos recursos ao financiamento de órgãos ou fundos públicos vocacionados ao aperfeiçoamento do Poder Judiciário ou de instituições essenciais à administração da Justiça já experimentou amparo por esta Corte. Precedentes.



    3. Ofende a conformação constitucional de universalização e aperfeiçoamento da jurisdição como atividade básica do Estado, e, simultaneamente, contraria os comandos constitucionais previstos no Art. 145, I e II e no Art. 150, IV da CF/88, a destinação de parcela de emolumentos arrecadados pelas serventias extrajudiciais a fundos ou despesas genéricas, não associados às Funções Essenciais à Justiça.



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.